Tribunal: STF
Processo: RE 572249
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88 E À SÚMULA VINCULANTE 10: INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF 283. 




  
1.  O artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, dispositivo ao qual se alegou violação não foi apreciado pelo acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.  A suposta violação ao artigo 97 da CF/88 e à Súmula Vinculante 10 sequer foi argüida nas razões do recurso extraordinário, não podendo a parte, então, inovar em sede de agravo regimental. 




3.  Razões do presente recurso que não atacam todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento do ora agravante. Incidência da Súmula STF 283. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.